Tribunal: STF
Processo: ARE 1519544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 192.268/SP, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DELITUOSA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em análise, foi instaurado inquérito policial para apurar suposto delito praticado pelo ora agravante, relacionado ao recolhimento de ICMS. Concluídas as investigações, o Ministério Público manifestou-se pelo oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, afirmando, posteriormente, que a conduta se amolda ao art. 1º, II e IV, da Lei n. 8.137/90, cujo prazo prescricional é de 12 anos. A defesa diverge quanto à capitulação jurídica, sustentando que a conduta atribuída ao ora agravante está tipificada no art. 2º da referida Lei, atraindo a incidência do prazo prescricional de 4 anos, contado da data de inscrição do débito em dívida ativa.



      2. Nesse contexto, em que há discussão acerca da correta tipificação jurídica do fato delituoso, não se mostra cabível, na via estreita do habeas corpus, o acolhimento do pedido da defesa de declaração da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a necessidade de incursão aprofundada em questões de natureza fática. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 69). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV, XXXV e LXXVII do art. 5º, o art. 37, o art. 92 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou que “houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, além do v. acórdão não ter enfrentado as questões de direito acima esposadas, se limitando a argumentar que ‘Nesse contexto, em que há discussão acerca da correta tipificação jurídica do fato delituoso, não se mostra cabível, na via estreita do habeas corpus, o acolhimento do pedido da defesa de declaração da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a necessidade de incursão aprofundada em questões de natureza fática.’ Excelências, o procedimento criminal tramita há quase 10 anos. Não há que se falar que, com a constituição da dívida ativa, não haveria ainda uma definição adequada sobre a tipificação jurídica do delito. A prevalecer o entendimento do v. acórdão, a prescrição somente poderia ser reconhecida na ocasião da existência de uma denúncia formal por parte do Ministério Público, tornando em desuso a prescrição no marco entre a data do fato e o recebimento da peça acusatória, o que, com a devida vênia, não é crível admitir” (fl. 11, e-doc. 76). 



    Defendeu que, “considerando que o inquérito policial tramita há quase 10 anos e que, diante dos argumentos do v. acórdão, corre-se o risco do procedimento criminal se perpetuar no tempo e no espaço, evidenciando-se, portanto, patente constrangimento ilegal, requer-se o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a prescrição, ainda que de ofício, por se tratar de matéria cuja natureza é de ordem pública” (fl. 17, e-doc. 76). 



    Estes os pedidos:



    “Frente à ofensa direta aos dispositivos da Constituição Federal: art. 37 – princípio da eficiência; art. 92 e seguintes – princípio do duplo grau de jurisdição; art. 5º, inciso LIV – princípio do devido processo legal, inciso XXXV – princípio da inafastabilidade e inciso LXXVIII – princípio da razoável duração do processo; art. 93, inciso IX – princípio da motivação das decisões judiciais, aguarda e requer o recorrente que o presente recurso seja conhecido e provido com as seguintes finalidades: 



    a-) Reformar o v. acórdão recorrido para reconhecer a tipificação da conduta delituosa aos incisos I, II e III do artigo 2º da Lei Federal 8.137/90, conforme previamente constatado pelo próprio Fisco no AIIM nº 4.019.674-4 e pelo Douto Promotor de Justiça em quota de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (fls. 352); 



    b-) Dar provimento ao recurso ou Declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que esta é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer fase processual, conforme previsto no artigo 61 do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 76). 



    3. Em 1º.7.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e não o admitiu pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 90). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o presente recurso tem seu cabimento calcado na alínea ‘a’ do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça contrariou frontalmente os seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 37 – princípio da eficiência; art. 92 e seguintes – princípio do duplo grau de jurisdição; art. 5º, inciso LIV – princípio do devido processo legal, inciso XXXV – princípio da inafastabilidade e inciso LXXVIII – princípio da razoável duração do processo; art. 93, inciso IX – princípio da motivação das decisões judiciais. As questões que ensejaram a propositura do presente recurso extraordinário foram amplamente debatidas pelo recorrente em todas as fases do processo. Isto é, as matérias, que como se verifica, são exclusivamente de direito, foram efetivamente pré-questionadas. Para além disso, trata-se de questão de natureza de ordem pública, podendo ser, inclusive, reconhecido de ofício em qualquer grau” (fl. 15, e-doc. 95).



    Estes os pedidos:



    “Frente à ofensa direta aos dispositivos da Constituição Federal: art. 37 – princípio da eficiência; art. 92 e seguintes – princípio do duplo grau de jurisdição; art. 5º, inciso LIV – princípio do devido processo legal, inciso XXXV – princípio da inafastabilidade e inciso LXXVIII – princípio da razoável duração do processo; art. 93, inciso IX – princípio da motivação das decisões judiciais, aguarda e requer o recorrente que o presente recurso de Agravo em Recurso Extraordinário seja conhecido e provido que o RExt seja conhecido e provido com as seguintes finalidades:



      a-) Reformar o v. acórdão recorrido para reconhecer a tipificação da conduta delituosa aos incisos I, II e III do artigo 2º da Lei Federal 8.137/90, conforme previamente constatado pelo próprio Fisco no AIIM nº 4.019.674-4 e pelo Douto Promotor de Justiça em quota de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (fls. 352);



      b-) Dar provimento ao recurso ou Declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que esta é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer fase processual, conforme previsto no artigo 61 do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 95). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República se estabelece que o recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção proferido em única instância pelos Tribunais Superiores é o recurso ordinário. A interposição de recurso extraordinário constitui erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.317.340-AgR, de minha relatoria, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (ARE n. 1.140.795-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, ‘a’, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 3. In casu, tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.628-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 968.881-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora